Tribunal: TJDFT
Processo: 0730117-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730117-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: KELEM DOMAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1o, DO CPC. 1 – Abandono da causa pelo autor. A extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso III, precedida da intimação de que trata o art. 485, § 1o. do CPC pressupõe a formação completa triangularização da lide, com a citação do réu. Para a formação da relação processual, cabe ao autor promover as diligências necessárias à citação, sem o que não se completa o processo. Correta, pois, a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo, na forma do art. 485, IV do CPC, que dispensa a intimação prévia. 2 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 6o, 269, 272 e 485, inciso III, §§1o e 6o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a intimação específica do procurador da parte constitui ato indispensável e obrigatório para a extinção da execução. Aduz violação aos princípios da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo. Requer, por fim, que seja proferida nova decisão determinando o prosseguimento do feito. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, porquanto “Não cabe ao STJ manifestar-se sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.844.716/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 269, 272 e 485, inciso III, §§1o e 6o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a inércia do autor em cumprir sua incumbência autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito” (ID 59664344). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando se não houve inércia da parte autora na citação do réu em ação rescisória - a impossibilitar a extinção do feito sem resolução do mérito - demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ” AgInt no AREsp n. 2.193.640/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003